Tribunal: TJSP
Processo: 1002389-41.2014.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual c/c pedido de perdas e danos – Contrato de compra e venda de imóvel - Posterior financiamento – Alegação de abusividade referente a capitalização de juros e utilização da tabela Price, na cobrança de comissão de permanência com outros encargos da mora - Legalidade da capitalização de juros, desde que pactuada, autorizada por lei nos contratos do Sistema

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual c/c pedido de perdas e danos – Contrato de compra e venda de imóvel - Posterior financiamento – Alegação de abusividade referente a capitalização de juros e utilização da tabela Price, na cobrança de comissão de permanência com outros encargos da mora - Legalidade da capitalização de juros, desde que pactuada, autorizada por lei nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação - SFH - Ausência de abusividade na utilização do sistema Price - Ausência de demonstração da abusividade na taxa de juros – Aumento do saldo devedor financiado em razão da demora da construtora em fornecer a documentação para obtenção do financiamento - Cobrança de correção monetária pelo IGP-M e juros antes da entrega do bem – Abusividade na cobrança da comissão de corretagem - Alegação de venda casada - Inocorrência - Danos morais - Ocorrência - Fatos narrados nos autos que desbordam o mero descumprimento contratual e aborrecimento da vida cotidiana – Valor corretamente arbitrado – Recurso da corré parcialmente provido e do Autor não provido.